Tribunal: TJDFT
Processo: 0726111-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726111-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Vilela Dias Factoring Fomento Mercantil Ltda - EPP Embargado: Arthur Wagner Weiler D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Vilela Dias Factoring Fomento Mercantil Ltda - EPP contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 51565391). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator